Tribunal: TJDFT
Processo: 0753773-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753773-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR FRANCISCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MAIKO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 54546335 interposto por LAR FRANCISCO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de no 0713294-52.2023.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos do Termo de Interdição ID 178277532 por infração às regras previstas na RDC-ANVISA no 502/2021 e na Lei Federal no 6.437/77. Com o recebimento do agravo de instrumento (ID 54578235), deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como determinei a intimação do agravado para apresentar contraminuta. Na oportunidade, o ente distrital ressaltou que “a postura reticente e recalcitrante do recorrente quanto à regularização de sua atividade”, citando novo auto de infração juntado aos autos sob o ID 56618880 (pág. 19) e expedido em 07/12/2023. Após, o Ministério Público ofertou seu parecer no ID 56854864. Em sua manifestação, a exma. Procuradora de Justiça pugnou pela expedição de “ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para que execute, com urgência, nova vistoria e elaboração de relatório técnico no local, com vistas a averiguar a readequação à legislação sanitária”. Por fim, quanto ao mérito do recurso, manifestou-se pelo não provimento, destacando que o ajuste de algumas das irregularidades “não desvirtua a legalidade do Termo de Interdição ora combatido, porquanto a suspensão deverá perdurar enquanto subsistirem as drásticas violações estruturais, organizacionais e sanitárias apresentadas”. É o relatório. Vista ao agravante para manifestação em cinco dias sobre o auto de infração e documentos que o acompanham no ID 56618880. No mesmo período, intime-se o agravado para informar se há algum plano pela SEDES de proteção/acompanhamento dos idosos atendidos na ILPI no retorno às famílias de origem e em caso de necessidade de acolhimento para aqueles que fiquem sujeitos à situação de vulnerabilidade. Por fim, considerando a incompatibilidade da dilação probatória com os estreitos limites de cognição desta via recursal, deixo de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público. Desse modo, após o decurso do prazo comum concedido, venham os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital